Tribunal: TJES
Processo: 0000612-81.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. IDONEIDADE. CONFISSÃO PARCIAL. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. AFASTAMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos por condenados pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo, em razão de prisão em flagrante na qual foram apreendidos 50 comprimidos de ecstasy, uma carabina calibre .12, pistola calibre 9mm, além de expressiva quantidade de munições, culminando em condenação com fixação de regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer a validade e suficiência dos depoimentos policiais como meio de prova; (iii) determinar a incidência da atenuante da confissão espontânea; (iv) verificar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado; (v) examinar a correção da dosimetria da pena-base; e (vi) aferir a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas são comprovadas por laudo toxicológico definitivo, autos de apreensão, boletim de ocorrência e laudo de eficiência das armas, aliados aos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

4. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo e suficiente para embasar a condenação, especialmente quando corroborado por outros elementos probatórios, inexistindo demonstração de sua imprestabilidade pela defesa.

5. A negativa de autoria pelos réus, isolada no conjunto probatório, não prevalece diante da dinâmica da prisão, da apreensão dos entorpecentes e armamentos e da confissão informal colhida no flagrante.

6. A confissão parcial restrita à posse de arma de fogo, sem reconhecimento da prática do tráfico, não autoriza a incidência da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, nos termos da Súmula 630 do STJ.

7. O emprego de armamento pesado e munições, associado à droga apreendida e ao contexto de preparação de ataque entre facções criminosas, evidencia dedicação a atividades criminosas, afastando a causa especial de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

8. A exasperação da pena-base mostra-se adequada diante da elevada culpabilidade, das graves consequências sociais do delito e da natureza da droga sintética apreendida, observada a preponderância do art. 42 da Lei de Drogas.

9. Mantido o quantum da pena superior a quatro anos, resta inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento policial colhido em juízo, quando coerente e corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

2. A confissão parcial que não abrange a prática do crime de tráfico não autoriza a incidência da atenuante da confissão espontânea.

3. A apreensão de drogas associada a armamento pesado e circunstâncias indicativas de organização criminosa afasta a aplicação do tráfico privilegiado.

4. A natureza e quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, legitimam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 40, IV, e 42; Código Penal, arts. 44, I, e 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2021; TJES, Apelação Criminal nº 0003445-82.2023.8.08.0014, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Segunda Câmara Criminal.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000612-81.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THEYLOR SALOMAO DE CARVALHO DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. IDONEIDADE. CONFISSÃO PARCIAL. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. AFASTAMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos por condenados pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo, em razão de prisão em flagrante na qual foram apreendidos 50 comprimidos de ecstasy, uma carabina calibre .12, pistola calibre 9mm, além de expressiva quantidade de munições, culminando em condenação com fixação de regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer a validade e suficiência dos depoimentos policiais como meio de prova; (iii) determinar a incidência da atenuante da confissão espontânea; (iv) verificar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado; (v) examinar a correção da dosimetria da pena-base; e (vi) aferir a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas são comprovadas por laudo toxicológico definitivo, autos de apreensão, boletim de ocorrência e laudo de eficiência das armas, aliados aos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

4. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo e suficiente para embasar a condenação, especialmente quando corroborado por outros elementos probatórios, inexistindo demonstração de sua imprestabilidade pela defesa.

5. A negativa de autoria pelos réus, isolada no conjunto probatório, não prevalece diante da dinâmica da prisão, da apreensão dos entorpecentes e armamentos e da confissão informal colhida no flagrante.

6. A confissão parcial restrita à posse de arma de fogo, sem reconhecimento da prática do tráfico, não autoriza a incidência da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, nos termos da Súmula 630 do STJ.

7. O emprego de armamento pesado e munições, associado à droga apreendida e ao contexto de preparação de ataque entre facções criminosas, evidencia dedicação a atividades criminosas, afastando a causa especial de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

8. A exasperação da pena-base mostra-se adequada diante da elevada culpabilidade, das graves consequências sociais do delito e da natureza da droga sintética apreendida, observada a preponderância do art. 42 da Lei de Drogas.

9. Mantido o quantum da pena superior a quatro anos, resta inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento policial colhido em juízo, quando coerente e corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

2. A confissão parcial que não abrange a prática do crime de tráfico não autoriza a incidência da atenuante da confissão espontânea.

3. A apreensão de drogas associada a armamento pesado e circunstâncias indicativas de organização criminosa afasta a aplicação do tráfico privilegiado.

4. A natureza e quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, legitimam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 40, IV, e 42; Código Penal, arts. 44, I, e 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2021; TJES, Apelação Criminal nº 0003445-82.2023.8.08.0014, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Segunda Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
ROBERT GUALBERTO SANTOS e THEYLOR SALOMÃO DE CARVALHO DOS SANTOS
em face da r. sentença que os condenou pela prática do previsto no art. 33, c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06. Robert Gualberto Santos recebeu a pena de 12 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão e 1.850 dias-multa; enquanto Theylor Salomão de Carvalho dos Santos foi apenado com 09 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, acrescida de 1.000 dias-multa, fixando-se para ambos o regime inicialmente fechado.

A defesa de Robert apresentou razões recursais no ID 17180390, nas quais sustenta (1) a insuficiência de provas, alegando que não conduzia o veículo onde estavam os ilícitos e que a condenação repousa apenas na palavra dos policiais.

A defesa de Theylor, por sua vez, apresentou razões recursais no ID 16990639, nas quais pleiteia (2) a absolvição sob o argumento de falta de provas, deduzindo que os entorpecentes pertenciam ao corréu; subsidiariamente, requer (3) o reconhecimento do tráfico privilegiado, (4) a aplicação da atenuante da confissão espontânea pela posse da arma, (5) a redução da pena-base para o mínimo legal, e (6) a substituição por penas restritivas de direitos.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões nas quais requer o desprovimento dos recursos.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 17703230, opinando, igualmente, pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
ROBERT GUALBERTO SANTOS e THEYLOR SALOMÃO DE CARVALHO DOS SANTOS
em face da r. sentença que os condenou pela prática do previsto no art. 33, c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06. Robert Gualberto Santos recebeu a pena de 12 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão e 1.850 dias-multa; enquanto Theylor Salomão de Carvalho dos Santos foi apenado com 09 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, acrescida de 1.000 dias-multa, fixando-se para ambos o regime inicialmente fechado.

A defesa de Robert apresentou razões recursais no ID 17180390, nas quais sustenta (1) a insuficiência de provas, alegando que não conduzia o veículo onde estavam os ilícitos e que a condenação repousa apenas na palavra dos policiais.

A defesa de Theylor, por sua vez, apresentou razões recursais no ID 16990639, nas quais pleiteia (2) a absolvição sob o argumento de falta de provas, deduzindo que os entorpecentes pertenciam ao corréu; subsidiariamente, requer (3) o reconhecimento do tráfico privilegiado, (4) a aplicação da atenuante da confissão espontânea pela posse da arma, (5) a redução da pena-base para o mínimo legal, e (6) a substituição por penas restritivas de direitos.

Segundo a denúncia:

“no dia 29 de novembro de 2024, por volta das 17h02 min, na Rua Manuel Florenço Vila do Riacho, Aracruz/ES, os denunciados, em comunhão de ações e desígnios, foram presos em flagrante delito, visto que dentro do veículo placa GXA5377, guardavam entorpecentes em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, consistente em
50 (cinco) comprimidos de ecstasy.
Apurou-se, ainda, nas mesmas condições de tempo e local, os denunciados, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, guardavam arma de fogo de uso permitido, consistente em uma carabina cal .12, CBC, modelo 586, numeração 50351 e vários cartuchos cal .12 (totalizando 10 cartuchos intactos)
, a qual foi dispensada. Ainda, na residência de Theylor, em momento sequencial, constatou-se que o denunciado estava em guardava
19 (dezenove) munições calibre .380 intactas, uma pistola em cima do guarda-roupa de sua irmã de calibre 9mm DB, modelo FS Nine, numeração FB5109, municiada com 13 (treze) munições intactas, de uso restrito, além de outro carregador com 19 (dezenove) munições
, tudo em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Deflui-se dos elementos informativos, notadamente o BU 56427650, durante patrulhamento tático motorizado, as equipes de Força Tática receberam uma informação do Serviço Reservado do 5º Batalhão, indicando que um indivíduo de nome Theylor Salomão de Carvalho dos Santos estaria com armas em sua residência, localizada na Rua Manoel Florêncio, número 31, na Vila do Riacho. A informação também relatava que, na data de hoje, Theylor levaria as armas, em um veículo de cor prata, para a região de Nova Almeida, em Serra, com a intenção de realizar um ataque marcado para ocorrer na noite do mesmo dia. Diante dessa informação, as equipes prosseguiram para o local com o objetivo de verificar a veracidade da denúncia. Ao chegarem nas proximidades da residência, as viaturas se aproximaram da Rua Manoel Florêncio, momento em que foi possível visualizar Theylor e outro rapaz retirando algo do veículo estacionado em frente à casa. Ao perceberem a aproximação das viaturas, ambos entraram rapidamente na residência, sendo que um deles carregava o que parecia ser uma bolsa com uma arma longa de cor amarela, que foi arremessada no quintal ao lado da casa. Durante a abordagem, foi encontrada uma carabina calibre .12 CBC modelo 586 Combat, com numeração 50351, e vários cartuchos intactos (10 cartuchos calibre .12) no banco traseiro do veículo, um Corsa Wind de placas GXA5377. Além disso, foi localizado um pacote contendo 50 comprimidos de ecstasy, que ambos estavam manipulando. Ato contínuo, após contato com a proprietária do imóvel, a senhora Sandra Batista de Carvalho, mãe de Theylor, que autorizou a entrada dos policiais na residência, foi encontrado debaixo do colchão de Theylor uma caixa com 19 munições calibre .380 intactas. Em seguida, Theylor confessou que havia escondido uma pistola em cima do guarda-roupa de sua irmã. A pistola encontrada era um calibre 9mm DB, modelo FS Nine, numeração FB5109, municiada com 13 munições intactas, além de outro carregador com 19 munições. No decorrer das buscas, foi encontrado também o rapaz que estava com Theylor, identificado com o Robert Gualberto Santos, também denunciado, que tentou fugir pulando pela janela e se escondeu na casa ao lado. Devidamente ouvidos em Delegacia de Polícia, o denunciado Robert negou as acusações, bem comode que seria proprietário do veículo. O denunciado Thaylor, por sua vez, exerceu seu direito constitucional ao silêncio (...)”.

O recurso é cabível, adequado e tempestivo, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1 - Absolvição por insuficiência probatória (Robert e Theylor):

As defesas sustentam que não há provas robustas do envolvimento dos réus com o tráfico, questionando a validade da palavra dos policiais.

A
materialidade
encontra-se evidenciada pelo Laudo Toxicológico Definitivo do ID 70039450, pelo boletim de ocorrência (fls. 11/17, ID 55644097), bem como no auto de apreensão (fls. 29/30, ID 55644097) e laudo de eficiência e prestabilidade das armas de fogo apreendidas ID 65448673.

A autoria do delito de tráfico foi negada pelos recorrentes por ocasião de seus interrogatórios prestados na fase judicial.

Na referida ocasião, Robert Gualberto Santos negou os fatos imputados, enquanto Theylor Salomão de Carvalho dos Santos admitiu apenas a posse da arma, mas negou envolvimento com o tráfico.

Contudo, os depoimentos judiciais dos policiais Frederick Martins e Ana Cláudia Gonçalves Dias evidenciaram a autoria dos recorrentes.

Segundo os referidos depoentes, a equipe agiu após informações de inteligência sobre um ataque armado iminente entre facções criminosas rivais de Praia Grande e Nova Almeida. Ao chegarem ao local, os militares visualizaram os acusados manipulando objetos junto ao veículo Corsa prata. Na ocasião, Robert assumiu informalmente a propriedade do carro, da espingarda .12 e dos entorpecentes encontrados no interior. Já Theylor, embora tenha negado o tráfico, confessou a posse da pistola 9mm e munições escondidas em sua residência, fato corroborado pela apreensão do armamento sobre o guarda-roupa.

A jurisprudência deste e. Tribunal é pacífica no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Além disso, o conjunto probatório inclui o auto de apreensão de 50 comprimidos de
ecstasy
, uma espingarda calibre .12, uma pistola 9mm e farta munição.

Nesse contexto, a tese de que Robert chegou de Uber e Theylor não tinha vínculo com o carro encontra-se isolada e é refutada pela dinâmica da prisão e pela confissão informal colhida no flagrante.

Portanto, a prova é robusta e não deixa margem para a aplicação do princípio “in dubio pro reo”, revelando-se correta a condenação dos recorrentes no crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

2 - Atenuante da Confissão Espontânea (Theylor):

A defesa de Theylor requer a incidência da atenuante do art. 65, III, "d", do CP, alegando que ele confessou a posse da pistola 9mm.

Entretanto, para fins de tráfico, a
Súmula 630 do STJ
estabelece que a atenuante exige o reconhecimento da própria traficância pelo acusado. Theylor admitiu apenas a posse da arma por "defesa pessoal", negando veementemente qualquer participação no tráfico.

Ademais, conforme fundamentado na sentença e no parecer ministerial, os crimes da Lei de Armas foram absorvidos pelo tráfico de drogas como causa de aumento (Art. 40, IV), uma vez que o armamento servia à proteção e execução da atividade de narcotraficância.

A confissão parcial de um fato absorvido, sem admitir o crime principal, não autoriza a redução da pena.

3 - Tráfico Privilegiado (Theylor):

Na sequência, a defesa de Theylor pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, invocando sua primariedade.

Embora tecnicamente primário, as circunstâncias concretas do caso, que envolveu a apreensão de significativa quantidade de entorpecente, armamento pesado (espingarda .12 e pistola 9mm), grande quantidade de munições e equipamentos de acampamento e camuflagem, demonstram inequivocamente a dedicação a atividades criminosas.

Além disso, existem evidências nos autos de que os recorrentes estavam integrados à estrutura logística de facções e estavam preparando um ataque armado a um grupo criminoso rival, de modo que deve ser afastado o benefício legal, destinado apenas ao traficante episódico.

No mesmo sentido, segundo a jurisprudência desta Corte, “
A quantidade e diversidade das drogas apreendidas (aproximadamente 2.830 kg de maconha, 70 g de crack bruto, 114 buchas de maconha e 56 pedras de crack), associadas às armas e munições encontradas (submetralhadora, pistola calibre .380 com numeração raspada, 39 cartuchos e uma granada de mão), indicam o envolvimento contínuo dos réus na atividade criminosa, afastando a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado
” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00034458220238080014, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal).

Ante o exposto, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado.

4 - Dosimetria (Theylor):

Por fim, a defesa do recorrente Theylor se insurge quanto a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Após detida análise, concluo que a exasperação para 08 anos e 04 meses de reclusão foi escorreita.

O magistrado sentenciante valorou negativamente a
culpabilidade
elevada (contexto de guerra entre facções e uso de armamento bélico), as
consequências
graves (clima de terror na comunidade) e, especialmente, a
natureza e quantidade da droga
apreendida 50 comprimidos de
ecstasy
, droga sintética de alto potencial lesivo e viciante, justifica a elevação com base na preponderância do art. 42 da Lei 11.343/06.

Nesse contexto, o princípio da individualização da pena foi rigorosamente observada, não havendo espaço para redução.

Por fim, mantida a condenação nos patamares fixados, resta prejudicado o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o
quantum
supera o limite de 04 anos previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal.

5 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.